Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748476-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME AGRAVADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão do Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706250-55.2018.8.07.0018. Analisando os autos, observo que a atual razão social da empresa agravante não consta da autuação, pois o sistema indica como agravante ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME em vez de SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Além disso, o sistema processual não juntou de forma automática o comprovante de recolhimento do preparo. O documento de ID 78042491, que a agravante juntou como comprovante de pagamento do preparo, tem com identificação de pagamento o código 5VY6SjiysijEGIXSwMnykr e indica que o pagamento ocorreu em 3/11/2025 às 11:01, antes da distribuição do agravo de instrumento. Desde a adoção do sistema PagCustas, o preparo deve ser recolhido após a distribuição do agravo de instrumento. É o que consta da página de orientações deste Tribunal (&lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais&gt;, consulta em 6/11/2025): Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, que deve ocorrer logo em seguida, por meio do link que será exibido ao final da distribuição; O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância; A mesma identificação de pagamento (5VY6SjiysijEGIXSwMnykr) consta do comprovante de pagamento juntado de forma automática pelo sistema no ID 255509390 do processo no 0706250-55.2018.8.07.0018. O documento foi juntado aos autos de origem no dia 3/11/2025 às 11:02, ao passo que o presente agravo de instrumento foi distribuído no mesmo dia, mas às 11:47. Quando da implementação do sistema PagCustas, foi proferido em 7/8/2024 o seguinte despacho no processo SEI no 0024586/2021: Considerando que essa primeira fase do sistema abarcará tanto as custas iniciais de 1o quanto de 2o grau e as custas recursais, solicita-se que a douta Presidência expeça ofícios à OAB/DF, ao MPDFT, à PGDF e à DPDF, comunicando que o PagCustas entrará em funcionamento a partir de 2 de setembro de 2024. Para a devida compreensão, solicita-se ainda que sejam informados aos demais atores do Sistema de Justiça os seguintes pontos: (...) d) Para a emissão da guia de custas será exigido o número do processo, visando minimizar os riscos de possíveis fraudes e possibilitando a vinculação da guia no sistema. Nesse caso o comprovante de pagamento será automaticamente anexado aos autos; e Há aparente discordância com a orientação de que o pagamento deve ser feito logo após a distribuição do recurso, de modo a vincular o recolhimento ao recurso interposto como forma de minimizar os riscos de possíveis fraudes. Assim, determino a remessa dos autos à Secretaria para: 1. Retificar a autuação do feito, com a atualização da razão social da parte agravante (SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em vez de ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME). 2. Certificação sobre a existência de pagamento vinculado a este agravo de instrumento (Agravo de Instrumento no 0748476-85.2025.8.07.0000). Após, venham conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 18:11:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador